Tribunal: TJBA
Processo: 8016293-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
8016293-54.2024.8.05.0000

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
-
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
CARLOS ANDRÉ MILTON PEREIRA

AGRAVADO:
LUCIANO DE JESUS SILVA

DEFENSOR
A
PÚBLIC
A
:
ANA CAROLINA FRANCHI SAN MARTIN

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS

ASSUNTO:
PROGRESSÃO DE REGIME

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
MINISTERIAL
.

DECISÃO DE 1º GRAU QUE PROMOVEU A PROGRESSÃO DE REGIME
. EXAME CRIMINOLÓGICO
COM
RESULTADO DESFAVORÁVEL AO SENTENCIADO.
AUSÊNCIA DO
REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROMOÇÃO DO SENTENCIADO AO REGIME MAIS BRANDO. DECISÃO REFORMADA.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

CONCLUSÃO: CONHECI
MENTO
E PROVI
MENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº.
8016293-54.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Agravado
LUCIANO DE JESUS
SILVA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

em CONHECER do recurso
e, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR